Tribunal: CARF
Processo: 10320.724042/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de crédito tributário (tributos acrescidos de multa de ofício) inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF. Súmula Carf 103. Portaria MF no 2/2023.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Em conformidade com o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de pagamento antecipado realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no lançamento por homologação previsto no art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN, e, nesta hipótese, o prazo decadencial de cinco anos rege-se pelo disposto no art. 173 do mesmo Código.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2011
CONTRATO DE CESSÃO DE RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. QUITAÇÃO DE ACC CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA LIGADA. CONTRATO DE MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
Configura contrato de mútuo o contrato de cessão de receitas de exportação, quando restar evidenciado que a quitação de ACC contratado por empresa ligada foi efetivada com recursos provenientes de receitas de exportação da empresa autuada, mormente quando o saldo devedor da conta contábil que retrata tais operações com pessoas ligadas permanece em aberto.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO LANÇAMENTO CONTÁBIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente mediante a apresentação de prova cabal, é possível acolher a alegação de que o contribuinte teria efetuado lançamentos contábeis com erro em seu histórico e que, em razão desse fato, as operações não seriam de mútuo, mas, sim, de adiantamentos de preço pelo fornecimento de carvão vegetal.
MÚTUO ENTRE PESSOAS LIGADAS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre quaisquer pessoas jurídicas se sujeitam à incidência do IOF, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. O fato gerador do imposto nas operações de crédito de tal natureza também se verifica quando estas são realizadas por meio de conta corrente.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.724042/2016-46
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-010.487 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrentes
COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos acrescidos de multa de ofício) inferior ao limite de
alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF. Súmula Carf
103. Portaria MF no 2/2023.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Em conformidade com o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de
pagamento antecipado realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no
lançamento por homologação previsto no art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN, e, nesta
hipótese, o prazo decadencial de cinco anos rege-se pelo disposto no art. 173
do mesmo Código.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2011
CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
QUITAÇÃO DE ACC CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA LIGADA.
CONTRATO DE MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
Configura contrato de mútuo o contrato de cessão de receitas de exportação,
quando restar evidenciado que a quitação de ACC contratado por empresa
ligada foi efetivada com recursos provenientes de receitas de exportação da
empresa autuada, mormente quando o saldo devedor da conta contábil que
retrata tais operações com pessoas ligadas permanece em aberto.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO LANÇAMENTO
CONTÁBIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente mediante a apresentação de prova cabal, é possível acolher a alegação
de que o contribuinte teria efetuado lançamentos contábeis com erro em seu
histórico e que, em razão desse fato, as operações não seriam de mútuo, mas,
sim, de adiantamentos de preço pelo fornecimento de carvão vegetal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.724042/2016-46
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

MÚTUO
ENTRE
PESSOAS
LIGADAS.
CONTA
CORRENTE.
INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas se sujeitam à incidência do IOF,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. O fato gerador do imposto nas operações de
crédito de tal natureza também se verifica quando estas são realizadas por meio
de conta corrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se tratar de exoneração de valor inferior ao limite fixado pelo Ministro
da Fazenda, e, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos o
os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), que
davam provimento parcial para afastar a autuação em relação às contas correntes. Os
conselheiros Márcio Robson Costa e Tatiana Josefovicz Belisário acompanharam o relator pelas
conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho. Inicialmente, o relator votou por reconhecer a nulidade do auto de infração, proposta
essa rejeitada pelos demais conselheiros. O conselheiro Márcio Robson Costa propôs a
conversão do julgamento em diligência, proposta essa também rejeitada pelos demais
conselheiros.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Reis Lafetá - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 593 apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no
âmbito da DRJ/DF de fls. 557, que deu provimento parcial à Impugnação do sujeito passivo
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

principal de fls. 407 e provimento integral às Impugnações dos sujeitos passivos solidários de fls.
198 e seguintes, diante da lide originada com o Auto de Infração de Imposto sobre Operações
Financeiras – IOF de fls. 2.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Retornaram os presentes autos a esta Delegacia de Julgamento, após cumprida a
diligência solicitada por esta Segunda Turma, por meio da Resolução no 03- 000.658, de
31 de agosto de 2018.
Peço vênia aos meus pares para adotar, na íntegra, o relatório constante da citada
resolução, da lavra deste mesmo Relator.
Eis o relatório.
Contra a contribuinte COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ, em
epígrafe, foi lavrado auto de infração para exigência de IOF, relativo a fatos geradores
ocorridos nos meses de janeiro a dezembro de 2011, no valor total de R$ 4.724.868,58,
incluídos juros e multa de ofício qualificada de 150%.
Foram também incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na condição de
responsáveis solidárias, nos termos do art. 135 do CTN – Código Tributário Nacional,
as seguintes pessoas jurídicas: (1) CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A., (2)
QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A. e (3) EMPRESA
CONSTRUTORA BRASIL S.A.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL Do Relatório da Ação Fiscal de fls. 443/489, parte
integrante do auto de infração, extrai-se o seguinte.
A autoridade fiscal informa que constatou que a fiscalizada realizou diversas operações
de crédito com pessoas ligadas sem a devida retenção e recolhimento do IOF, conforme
demonstrado em planilhas anexas, que espelham o razão da conta sintética 1.1.4.01.01 -
Operações com Pessoas Ligadas, extraído da ECD – Escrituração Contábil Digital,
enviada pela fiscalizada ao Sped – Sistema Público de Escrituração Digital.
Aduz que o histórico da conta contábil 1140101 evidencia que as operações são mútuos
entre pessoas ligadas e a análise dos débitos e créditos ocorridos na conta mostra que o
acréscimo diário no saldo devedor da mesma foi da ordem de 67 milhões de reais no
ano, e o total do saldo diário, mês a mês, sempre variou positivamente, conforme
demonstra planilha anexa.
Esclarece que a fiscalizada foi devidamente intimada a justificar o não recolhimento do
IOF devido, bem como a apresentar documentos comprobatórios dos mútuos realizados.
Em resposta, informa o agente fiscal que a contribuinte apresentou apenas o Contrato de
Cessão Total de Créditos de Exportação, anexo, tendo como partes, além da fiscalizada,
a Queiroz Galvão Alimentos S/A, a Guarany Siderurgia e Mineração S/A e a Cosima –
Siderúrgica do Maranhão Ltda, silenciando quanto à justificativa pelo não recolhimento
do IOF.
Informa o autor do procedimento fiscal que o referido contrato tem como objeto a
cessão e transferência entre si, recíproca e mutuamente, em caráter irrevogável e
irretratável, de direitos creditórios referentes a operações de exportação de seus
produtos, para fins de comprovação de exportação e a devida baixa em contratos de
Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), conforme subitem 1.1, da Seção I –
OBJETO.
Nesse cenário, procedeu ao lançamento de ofício com fundamento no Decreto no 6.306,
de 2007.
Ainda, considerando que, em tese, a conduta da fiscalizada, no que concerne a falta de
retenção e recolhimento do imposto devido, se subsume às disposições dos arts. 2o e 5o,
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

inciso III, do Decreto no 6.306/2007, retro, combinado com os arts. 1o e 2o da Lei no
8.137/1990, bem como com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, procedeu à
qualificação da multa, baseado no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
II.
DA
IMPUGNAÇÃO
II.1.
DA
IMPUGNAÇÃO
DA
CONTRIBUINTE
COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ Cientificada dos autos de
infração em 09/11/2016, e irresignada, a contribuinte COMPANHIA SIDERÚRGICA
VALE DO PINDARÉ apresentou a impugnação de fls. 375/395 (novamente juntada às
fls. 407/427), em 09/12/2016, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões
de defesa.
II.1.1. Da preliminar de nulidade Alega a suplicante que o auto de infração não
esclarece os motivos que justificariam a incidência do IOF sobre as operações realizadas
entre a impugnante e as sociedades ligadas, limitando-se o agente fiscal, no Relatório da
Ação Fiscal, a reproduzir uma série de dispositivos legais, sem, contudo, especificar por
que a conduta da impugnante estaria neles enquadrada.
Aduz que a deficiência de fundamentação, que permeia todo auto de infração, floresce
igualmente clara no tocante à qualificação da multa de ofício.
Protesta, assim, pelo reconhecimento do vício de motivação/fundamentação legal do
auto de infração, para declarar sua nulidade por cerceamento ao direito de defesa.
II.1.2. Da preliminar de decadência Sustenta a impugnante que, uma vez que foi
intimada do lançamento em 09/11/2016, tem-se que os débitos anteriores a 09/11/2011
foram alcançados pela decadência, porquanto transcorridos mais de cinco anos da
ocorrência do seu fato gerador, consoante disposição do art. 150, § 4o, do CTN.
Aduz que, ainda que se mostrasse correta a incidência do art. 173, I, do CTN, é de se
ponderar que, no presente caso, foram incluídos na base de cálculo do imposto valores
decaídos, já que anteriores a 01/01/2011.
Segundo a suplicante, a autoridade fiscal tomou como ponto de partida o saldo devedor
da Conta 1.1.4.01.01 posicionado em 31/12/2010, equivalente a R$ 69.500.511,26
(sessenta e nove milhões, quinhentos mil e quinhentos e onze reais e vinte e seis
centavos), o qual foi "transportado" para os exercícios seguintes.
Nesse sentido, prossegue a impugnante “(...) considerou a autoridade fiscal que o saldo
devedor inicial da Conta 1.1.4.01.01, no dia 01/01/2011, seria de R$ 69.500.511,26,
quando, em verdade, este valor remonta a operações cujos fatos geradores ocorreram em
anos-calendário antecedentes, indiscutivelmente fulminados pela decadência, e que,
portanto, não poderiam jamais compor a base de cálculo do imposto no período objeto
da autuação.”
Assevera que, em caso análogo, no Acórdão n° 3402-003.018, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) reconheceu a impossibilidade de inclusão,
na base de cálculo do IOF, de valores disponibilizados ao mutuário em período fiscal
decaído.
II.1.3. Mérito Assevera a suplicante que, no caso, as operações realizadas entre a
impugnante e as sociedades ligadas não configuraram mútuo, o que afastaria a cobrança
do imposto.
Segrega a suplicante as seguintes operações:
a) Cessão de Receitas de Exportação Para Liquidação de ACC Informa a suplicante que
o lançamento a débito efetuado em 30/09/2011, na Conta 1.1.4.01.01, corresponde a
uma cessão de receitas de exportação, feita em favor da Queiroz Galvão Alimentos S/A,
como forma de quitação de ACC contratado por esta.
Aduz que a natureza jurídica da operação é facilmente verificada a partir da leitura do
"Contrato de Cessão Total de Créditos de Exportação", em que tanto a impugnante
quanto a Queiroz Galvão Alimentos S/A, juntamente com várias outras sociedades
ligadas, "cedem e transferem entre si, recíproca e mutuamente, em caráter irrevogável e
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

irretratável, direitos creditórios referentes a operações de exportação de seus produtos,
para fins de comprovação de exportação e a devida baixa em contratos de Adiantamento
de Contrato de Câmbio (ACC)".
Ressalta que não houve, na aludida cessão de receitas de exportação, disponibilização
de numerários à Queiroz Galvão Alimentos S/A; e que os direitos creditórios, desde sua
origem, têm destinação vinculada à liquidação do ACC.
b) Adiantamento de Pagamento a Fornecedor Assevera a suplicante que devem
igualmente ser desconsiderados da base de cálculo do imposto os valores oriundos de
operações realizadas entre a impugnante e a Energia Verde - Produção Rural Ltda.
Segundo a suplicante, tais operações referem-se a adiantamentos de preço pelo
fornecimento de carvão vegetal à impugnante.
Anexa instrumentos contratuais, celebrados entre a impugnante e a Energia Verde, de
onde se extrai que é autorizado à impugnante efetuar adiantamento do preço pela
aquisição do carvão vegetal, em valores e condições previamente negociadas com a
Energia Verde (Termos Aditivos em anexo), sendo-lhe assegurado deduzir tais
adiantamentos dos primeiros pagamentos devidos pelo fornecimento do insumo.
Aduz que os valores antecipados à Energia Verde o foram em contraprestação ao carvão
vegetal fornecido à impugnante, conforme contrato celebrado entre as partes.
Sustenta que inexistiu empréstimo, tampouco de coisa fungível, muito menos com a
obrigação de devolução em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Por fim, esclarece a impugnante que a lançamento contábil dessas operações a título de
"mútuo" decorreu de mero equívoco de escrituração (erro material),
inclusive já retificado, mas que, de modo algum, teria o condão de descaracterizar a
verdadeira natureza jurídica da antecipação de preço.
c) Contrato de Conta Corrente Quanto às demais operações não abarcadas nos itens
anteriores, assevera a suplicante que foram elas realizadas em decorrência de contrato
de conta corrente, firmado entre a impugnante e as sociedades ligadas, integrantes do
Grupo Queiroz Galvão.
Com apoio na doutrina e na jurisprudência diferencia o contrato de conta corrente do
mútuo de recursos financeiros.
Segundo a suplicante, em resumo, enquanto no mútuo há empréstimo de coisa fungível,
ficando o mutuário obrigado a restituir o que devolveu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade, no contrato de conta corrente ambas as partes acordam em
efetuar remessas recíprocas de numerários, sem que isto implique a posição de credor
ou de devedor, que apenas será verificada quando da apuração de haveres.
Nesse contexto, conclui a suplicante que, no presente caso, caberia à autoridade fiscal
comprovar que as operações praticadas entre a impugnante e as demais sociedades
integrantes do Grupo Queiroz Galvão decorreram de contrato de mútuo, e não de conta
corrente, ônus do qual não teria se desincumbido.
Ressalta que o próprio fato de tais operações terem sido realizadas entre sociedades
ligadas já apontaria para a caracterização do contrato de conta corrente, sobretudo
porque eventual saldo devedor oriundo da disponibilização de numerários apenas será
apurado quando do encerramento da conta, não sendo, por ora, exigível.
Protesta, portanto, pela improcedência do auto de infração.
II.1.4. Da qualificação da multa de ofício Nesse tema, insurge-se a impugnante contra a
qualificação da multa de ofício, no patamar de 150%, promovida pelo agente fiscal.
Para a suplicante, a qualificação da multa de ofício apenas tem espaço quando
constatada a intenção ardilosa do contribuinte de lesar o Erário, utilizando-se de
subterfúgios para evitar, retardar ou encobrir a ocorrência do fato gerador.
Assevera a impugnante que jamais tentou impedir a ocorrência dos supostos fatos
geradores, muito menos o seu conhecimento por parte da autoridade fiscal.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

Segundo a suplicante, todas as operações realizadas entre a impugnante e as sociedades
ligadas foram devidamente escrituradas em sua contabilidade, na Conta 1.1.4.01.01,
sendo amplamente disponibilizadas ao Fisco através do SPED.
II.2 DA IMPUGNAÇÃO DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVÃO S.A.
Cientificada dos autos de infração em 10/11/2016, e irresignada, a pessoa jurídica
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. apresentou a impugnação de fls.
198/217, em 07/12/2016, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de
defesa.
II.2.1. Da ausência de responsabilidade solidária Inicia a impugnante ressaltando que
está sendo cobrada na qualidade de responsável solidária da Companhia Siderúrgica
Vale do Pindaré, da qual detém 13,16% do capital social, por supostamente ter agido
com "excesso de poderes, infração de lei, contrato ou estatuto".
Assevera que há gritante erro na capitulação legal do fato, pois a norma veiculada no
art. 135, do CTN, apontada pela autoridade fiscal, tem como destinatários os
"mandatários", "prepostos", "empregados", "diretores", "gerentes", "representantes de
pessoas jurídicas de direito privado", "pais", "tutores", enfim, as pessoas físicas que, ao
excederem os poderes que lhe foram conferidos (por lei, contrato ou estatuto) para gerir
o patrimônio do contribuinte, passam a ser pessoalmente responsáveis pelos débitos
tributários contraídos por este, não havendo, pois, disposição alguma que autorize a
responsabilização solidária de pessoas jurídicas, ainda que controladas ou coligadas
entre si.
Aduz que, diante do inequívoco vício de fundamentação, fica a impugnante tolhida de
exercer plenamente seu direito de defesa, uma vez que não sabe ao certo as razões que
levaram a autoridade fiscal a imputar-lhe tal responsabilidade.
Por cautela, alega a impugnante que tampouco haveria que se cogitar da incidência do
art. 124, do CTN, uma vez que não possuiria ela interesse comum na constituição do
fato gerador da obrigação.
Informa que, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, a mera configuração de grupo empresarial não enseja, muito menos justifica, a
responsabilização solidária das sociedades que dele façam parte, ainda que existente
relação de controle ou coligação.
Por outro lado, sustenta que inexiste nos autos o mínimo indício de conluio entre a
impugnante e a Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré, com o objetivo de fraude ou
sonegação, ou atos outros de similar torpeza, de modo a frustrar a satisfação do crédito
público.
II.2.2. Das demais razões de impugnação Quanto ao lançamento tributário,
propriamente dito, deduz a impugnante, ora apontada como responsável solidária, as
mesmas razões de defesa apresentadas pela contribuinte COMPANHIA
SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ.
Para evitar repetições desnecessárias, deixo de proceder ao resumo de tais alegações,
uma vez que é o mesmo que consta do item II.1 deste relatório.
II.3 DA IMPUGNAÇÃO DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA QUEIROZ GALVÃO
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A.
Cientificada dos autos de infração em 10/11/2016, e irresignada, a pessoa jurídica
QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A. apresentou a
impugnação de fls. 267/288 (novamente juntada às fls. 428/452), em data não
identificada, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
Informa a impugnante que detém 86,51% do capital social da Companhia Siderúrgica
Vale do Pindaré.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

A peça de defesa é idêntica à apresentada pela pessoa jurídica CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVÃO S.A., também responsabilizada solidariamente pelo crédito
tributário.
Para evitar repetições desnecessárias, deixo de proceder ao resumo de tais alegações,
uma vez que é o mesmo que consta do item II.2 deste relatório.
II.4
DA
IMPUGNAÇÃO
DA
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIA
EMPRESA
CONSTRUTORA BRASIL S.A.
Cientificada dos autos de infração em 10/11/2016, e irresignada, a pessoa jurídica
EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A. apresentou a impugnação de fls. 291/317,
em data não identificada, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de
defesa.
Inicia seu arrazoado destacando que, desde 1995, a Empresa Construtora Brasil S/A não
é mais acionista da Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré, razão pela qual não
poderia a impugnante ser considerada responsável solidária por supostas obrigações ou
crimes tributários cometidos a partir do ano de 2010.
Para comprovar o alegado, a impugnante junta diversos documentos.
Ressalta que o mero erro de preenchimento da DIPJ do exercício de 2012, por parte da
Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré (em que a impugnante consta como acionista
com 0,33% do capital total) não é suficiente para implicar a sua responsabilidade
solidária.
Protesta, caso este órgão julgador entenda que os documentos que acompanham a
defesa não são suficientes para a comprovação da ilegitimidade passiva da impugnante,
pela baixa dos autos para realização de diligência.
A seguir, deduz razões de defesa semelhantes às apresentadas pelas pessoas jurídicas
CONSTRUTORA
QUEIROZ
GALVÃO
S.A.
e
QUEIROZ
GALVÃO
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A., na qualidade de responsáveis solidárias,
cujo resumo consta do item II.2 deste relatório.
III. DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA Nessa conformidade,
entendeu este mesmo Relator que, em 31 de agosto de 2018, o presente processo não se
encontrava pronto para julgamento.
Naquela oportunidade, este Colegiado examinou a alegação dos impugnantes de que a
autoridade fiscal, para fins de identificação da base de cálculo do IOF, considerou que o
saldo devedor inicial da Conta 1.1.4.01.01, no dia 01/01/2011, seria de R$
69.500.511,26, quando, em verdade, este valor remontaria a operações cujos fatos
geradores ocorreram em anos antecedentes, que estariam fulminados pela decadência.
Esta Turma de Julgamento considerou que a alegação das suplicantes é procedente,
ainda que em parte.
Na verdade, o que deve ser expurgado do referido saldo devedor inicial da Conta
1.1.4.01.01, no dia 01/01/2011, de R$ 69.500.511,26, são os registros diários a débito e
crédito ocorridos nessa conta até 30/11/2010.
Em outras palavras, deveria a autoridade fiscal, para fins de lançamento do IOF, ter
zerado o saldo da mencionada conta em 01/12/2010.
Assim, converteu-se o julgamento em diligência, junto à repartição de origem, para a
adoção das seguintes providências:
“1) o setor competente da DRF deverá informar as datas de apresentação das
impugnações
oferecidas
pelas
responsáveis
solidárias
QUEIROZ
GALVÃO
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A. e EMPRESA CONSTRUTORA
BRASIL S.A., anexando os respectivos documentos;
2) a autoridade fiscal deverá, a partir do razão da conta sintética 1140101 –Operações
com Pessoas Ligadas, referente ao ano de 2010 (que não foi anexado aos autos), apurar
o correto saldo devedor inicial dessa conta, no dia 01/01/2011, e elaborar novas
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

planilhas (Análise de Dados), em substituição à planilhas de fls. 33/40 e à planilha de fl.
41, juntando-as aos autos, podendo para tanto proceder à verificação de livros e
documentos ou prestar outras informações que entender relevantes para o deslinde da
controvérsia;
3) a autoridade fiscal deverá anexar aos autos as planilhas eletrônicas referidas no item
2 supra (arquivos não pagináveis), preferencialmente Excel, com vistas a permitir a este
órgão julgador calcular o montante do tributo devido, na hipótese de este Colegiado
decidir, no mérito, pelo procedência parcial das impugnações.”
IV. DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA Em cumprimento à diligência solicitada por
esta Segunda Turma, por meio da citada Resolução no 03-000.658, de 31 de agosto de
2018, o agente fiscal elaborou nova planilha Análise de Dados (fls. 524/532), na qual o
saldo inicial, em 01/01/2011, é de R$ 1.085.101,00, em substituição ao saldo inicial
anterior que era de R$ 69.500.511,26.
Lavrou também a autoridade fiscal um Termo de Encerramento de Diligência Fiscal
para cada um dos sujeitos passivos (fls. 534/544).
V. DA NÃO MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE E DOS RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS Cientificados do mencionado Termo de Encerramento de Diligência
Fiscal, os sujeitos passivos não apresentaram manifestação, limitando-se a contribuinte
COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ a requerer a “continuidade do
julgamento da impugnação” (fl. 555).
É o relatório.”

A ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Ano-calendário: 2011
CONTRATO DE CESSÃO DE RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. QUITAÇÃO DE
ACC CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA LIGADA. CONTRATO DE
MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
Configura contrato de mútuo o contrato de cessão de receitas de exportação, quando
restar evidenciado que a quitação de ACC contratado por empresa ligada foi efetivada
com recursos provenientes de receitas de exportação da empresa autuada, mormente
quando o saldo devedor da conta contábil que retrata tais operações com pessoas ligadas
permanece em aberto.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO LANÇAMENTO
CONTÁBIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente mediante a apresentação de prova cabal, é possível acolher a alegação de que o
contribuinte teria efetuado lançamentos contábeis com erro em seu histórico e que, em
razão desse fato, as operações não seriam de mútuo, mas, sim, de adiantamentos de
preço pelo fornecimento de carvão vegetal.
MÚTUO ENTRE PESSOAS LIGADAS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DO
IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a relação de controle ou
coligação entre as pessoas envolvidas.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Incabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando não restar demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da
Lei no 4.502/64.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Em conformidade com o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de pagamento
antecipado realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no lançamento por
homologação previsto no art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN, e, nesta hipótese, o prazo decadencial
de cinco anos rege-se pelo disposto no art. 173 do mesmo Código.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIOS PESSOAS JURÍDICAS.
Incabível a responsabilidade de sócios pessoas jurídicas, com fundamento no art. 135 do
CTN, pois esta norma tem como destinatários os mandatários, prepostos, empregados,
diretores, gerentes, representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pais, tutores,
ou seja, as pessoas físicas que, ao excederem os poderes que lhe foram conferidos (por
lei, contrato ou estatuto) para gerir o patrimônio do contribuinte, passam a ser
pessoalmente responsáveis pelos débitos tributários contraídos por este.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Ficou registrado na decisão a quo o Recurso de Ofício em razão dos provimentos
dados às Impugnações dos sujeitos passivos solidários.
Em seguida, o contribuinte principal reforçou seus argumento de impugnação e os
autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo regimento interno deste
Conselho.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.

- Do Recurso de Ofício;

Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

Observo, inicialmente, ainda em sede preliminar, que o conhecimento do recurso
de ofício interposto pela DRJ encontra óbice na Súmula Carf 103, combinada com a recente
Portaria MF no 2, de 17.01.2023, com o seguinte teor:

“’O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Diante do exposto, por se tratar de exoneração de valor inferior ao limite fixado
pelo Ministro da Fazenda, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.

- Do Recurso Voluntário;

Por conter matéria desta 3.a Seção de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário do sujeito
passivo principal deve ser conhecido.

- Da Preliminar de Nulidade;

O sujeito passivo principal pleiteou o reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração de IOF de fls. 2, diante ausência de ocorrência do fato gerador, vício material na
apuração da base de cálculo e não cumprimento da normas legais vigentes relativas à apuração
da base de cálculo.
A própria turma julgadora de primeira instância, após cumprida a diligência de fls.
486, admitiu que houve um grave erro de liquidez e de apuração da base de cálculo no
lançamento, conforme trechos da decisão, selecionados e reproduzidos a seguir:

“IV. DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Em cumprimento à diligência solicitada por esta Segunda Turma, por meio da citada
Resolução no 03-000.658, de 31 de agosto de 2018, o agente fiscal elaborou nova
planilha Análise de Dados (fls. 524/532), na qual o saldo inicial, em 01/01/2011, é de
R$ 1.085.101,00, em substituição ao saldo inicial anterior que era de R$ 69.500.511,26.
(...)
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

Ainda vinculado ao tema da decadência, alertou a impugnante que a autoridade fiscal,
para fins de identificação da base de cálculo do IOF, considerou que o saldo devedor
inicial da Conta 1.1.4.01.01, no dia 01/01/2011, seria de R$ 69.500.511,26, quando, em
verdade, este valor remontaria a operações cujos fatos geradores ocorreram em
anos antecedentes, que estariam fulminados pela decadência.
A alegação da suplicante é procedente, ainda que em parte.
Na verdade, o que deve ser expurgado do referido saldo devedor inicial da Conta
1.1.4.01.01, no dia 01/01/2011, de R$ 69.500.511,26, são os registros diários a débito e
crédito ocorridos nessa conta até 30/11/2010.
Em outras palavras, deveria a autoridade fiscal, para fins de lançamento do IOF, ter
zerado o saldo da mencionada conta em 01/12/2010.
Assim, o saldo devedor inicial da Conta 1.1.4.01.01, no dia 01/01/2011, para fins de
lançamento do IOF, deve ser apurado considerando os registros diários a débito e a
crédito ocorridos nessa conta entre 01/12/2010 e 31/12/2010.
Isso porque, como o fato gerador do IOF, na espécie, ocorre ao final de cada período
mensal de apuração, para o fato gerador ocorrido em 31/12/2010, não ocorreu a
decadência, pois conforme já demonstrado linhas atrás, nesse caso o termo inicial do
prazo qüinqüenal, se deu em 01/01/2012, o que levou o termo final do prazo qüinqüenal
para 31/12/2016, em conformidade com o art. 173, inciso I, do CTN.
Seguindo este entendimento, a autoridade fiscal, na diligência, elaborou nova planilha
Análise de Dados (fls. 524/532), na qual o saldo inicial, em 01/01/2011, é de R$
1.085.101,00, em substituição ao saldo inicial anterior que era de R$ 69.500.511,26.
Acolhe-se, em parte, portanto, a pretensão da impugnante neste item, razão pela qual os
valores devidos a título de IOF passam a ser aqueles apurados na referida nova planilha
Análise de Dados (fls. 524/532).”

Ora, em que pese terem reconhecido que a fiscalização apurou a base de cálculo
em desacordo com a legislação, pois considerou valores de operações de outros períodos
(decaídos) no saldo devedor inicial da conta 1.1.4.01.01, por uma diferença de aproximadamente
68 (sessenta e oito) milhões de reais, a turma julgadora não deu provimento à preliminar de
nulidade do Auto de Infração e somente recalculou o lançamento e manteve a parcela que
entendia válida.
O próprio conteúdo da diligência de fls. 486 revelou a nova apuração e base de
cálculo do Auto de Infração:

“Nessa conformidade, proponho, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, a conversão do julgamento em diligência, devendo o presente processo retornar à
Delegacia da Receita Federal em São Luís (MA), para a adoção das seguintes
providências:
1) o setor competente da DRF deverá informar as datas de apresentação das
impugnações
oferecidas
pelas
responsáveis
solidárias
QUEIROZ
GALVÃO
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A. e EMPRESA CONSTRUTORA
BRASIL S.A., anexando os respectivos documentos;
2) a autoridade fiscal deverá, a partir do razão da conta sintética 1140101 –Operações
com Pessoas Ligadas, referente ao ano de 2010 (que não foi anexado aos autos), apurar
o correto saldo devedor inicial dessa conta, no dia 01/01/2011, e elaborar novas
planilhas (Análise de Dados), em substituição à planilhas de fls. 33/40 e à planilha
de fl. 41, juntando-as aos autos, podendo para tanto proceder à verificação de livros e
documentos ou prestar outras informações que entender relevantes para o deslinde da
controvérsia;
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

3) a autoridade fiscal deverá anexar aos autos as planilhas eletrônicas referidas no item
2 supra (arquivos não pagináveis), preferencialmente Excel, com vistas a permitir a
este órgão julgador calcular o montante do tributo devido, na hipótese de este
Colegiado decidir, no mérito, pelo procedência parcial das impugnações.”

Por si, tal iniciativa expõe a grave falta de liquidez do Auto de Infração e
concretiza o cerceamento de defesa, uma vez que um órgão julgador recalculou o montante
devido, sem ter competência para tanto.
Portanto, com base na constatação de vício material que acarretou o
descumprimento do Art. 1421 do Código Tributário Nacional – CTN e artigos 10, 11 e 59 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), a nulidade deveria ser considerada:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

1 CAPÍTULO II
Constituição de Crédito Tributário
SEÇÃO I
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)”

Por não cumprir com o ônus da prova de lançar um crédito líquido e certo e em
razão da alteração da base de cálculo em sede de julgamento administrativo fiscal, após o
lançamento, restou prejudicado o direito de defesa do contribuinte, pois, defendeu-se de uma
acusação no primeiro momento e teve de adequar a sua defesa para uma nova acusação durante o
curso da lide.
Em casos análogos em que houve o descumprimento das normas reproduzidas
acima, por parte da fiscalização, esta Turma de julgamento decidiu pela nulidade, ou seja, nos
casos em que a fiscalização não calculou a base de cálculo da forma como deveria, em desacordo
com a legislação, o colegiado reconheceu a nulidade material do lançamento de ofício:

“Acórdão n.o 3201-007.327.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DETERMINAÇÃO DAS ALÍQUOTAS
APLICÁVEIS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
O auto de infração como ato constitutivo do crédito tributário deverá conter os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), sob pena de ser declarada a nulidade material do mesmo.

(...)
Acórdão n.o 3201003.161.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO. PASEP.
É inválido o lançamento de ofício que deixa de apresentar elementos, matéria,
fundamentos, descrição e métodos de cálculo válidos, por ofensa ao aspecto substancial
da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à regra geral da legalidade
dos atos administrativos. Fundamento nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(que regula o Processo Administrativo Fiscal), nos Art. 113, 142 e 145 do Código
Tributário.”

Apesar de concordar com a alegação de nulidade da decisão recorrida, restei
vencido pela maioria e, conforme determina o regimento interno deste conselho e o manual dos
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

conselheiros, uma vez vencido no julgamento das preliminares, o conselheiro relator deve
apresentar o voto no mérito.
Assim procedi.
No entanto, antes de tratar do mérito, é necessário registrar no voto as razões pelas
quais a maioria da turma julgadora entendeu que a alegação preliminar de nulidade não mereceu
provimento.
A maioria do colegiado entende que o erro passível de nulidade na apuração do
valor tributável é aquele de natureza metodológica, isto é, cujos parâmetros definidos na norma
de incidência tributária não foram obedecidos pela autoridade lançadora. Na hipótese, o
equívoco da autoridade tributante não toca a divergência entre o método de apuração adotado no
lançamento e o disposto na regra-matriz de incidência, mas sim à utilização de valores
transportados de períodos cujos fatos geradores já haviam sido alcançados pela decadência,
situação que em nada guarda relação com a espécie de nulidade ora definida. Nestes termos, é de
ser afastada a arguição de nulidade.
Nesse contexto, não há que se se cogitar em nulidade quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos
fatos, quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito
passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
Portanto, a preliminar deve ser negada.

- Da Decadência;

É importante esclarecer que a quantia exonerada na decisão a quo possui relação
com a alegação de decadência apresentada em Impugnação do sujeito passivo principal,
transcrita parcialmente a seguir:

“No caso em tela, considerando que a Impugnante apenas foi intimada do questionado
lançamento em 09/11/2016, tem-se que os débitos anteriores a 09/11/2011 foram
alcançados pela decadência, porquanto transcorridos mais de cinco anos da ocorrência
do seu fato gerador.
Basta que se diga que todas as operações descritas no auto de infração foram
escrituradas na contabilidade da Impugnante, sendo posteriormente postas à disposição
do Fisco, através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
...
8 Nesse sentido, descaracterizada a prática de dolo, fraude ou simulação, e considerando
tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, mister a aplicação do prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
No entanto, ainda que se mostrasse correta a incidência do art. 173, I, do CTN, pondera-
se, em todo caso, que foram incluídos na base de cálculo do imposto valores
inequivocamente decaídos, posto que anteriores a 01/01/2011.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

O art. 3o, § 1o, do Decreto no 6.306/2007 (Regulamento do IOF), reputa ocorrido o fato
gerador do IOF “na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado”.
Por sua vez, o art. 7o, I, “a”, do mesmo diploma, prescreve que, “quando não ficar
definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar
contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a base
de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês, inclusive na prorrogação ou renovação”.
Nesses termos, disponibilizada certa quantia a título de mútuo, tem-se por concretizado
o fato gerador do IOF, ficando o mutuante responsável por recolher aos cofres públicos
0,0041% do valor correspondente à soma dos saldos devedores diários, a ser apurada no
último dia de cada mês.
Acontece que, ao realizar o referido cálculo, a autoridade fiscal tomou como ponto de
partida o saldo devedor da Conta 1.1.4.01.01 posicionado em 31/12/2010, equivalente a
R$ 69.500.511,26 (sessenta e nove milhões, quinhentos mil e quinhentos e onze reais e
vinte e seis centavos), o qual foi “transportado” para os exercícios seguintes.
Nesse sentido, considerou a autoridade fiscal que o saldo devedor inicial da Conta
1.1.4.01.01, no dia 01/01/2011, seria de R$ 69.500.511,26, quando, em verdade, este
valor remonta a operações cujos fatos geradores ocorreram em anos-calendários
antecedentes, indiscutivelmente fulminados pela decadência, e que, portanto, não
poderiam jamais compor a base de cálculo do imposto no período objeto da autuação.
...
Pede-se, assim, sejam levadas em considerações as razões acima elencadas,
assegurando-se a exclusão do valor de R$ 69.500.511,26 na apuração dos saldos
devedores diários, por força da decadência.”

Ao tratar, portanto, da decadência dos valores que restaram em litígio, da mesma
forma como votou a turma julgadora, por não existir pagamento parcial, ainda que seja tributo
sujeito ao recolhimento por homologação e ainda que não exista fraude, é o Art. 173, I, do CTN
que deve ser aplicado.
Esse entendimento, que está em consonância com o que foi disposto no
julgamento do Resp 973.733/SC, em rito de recurso repetitivo, deve ser obrigatoriamente
aplicado nos julgamento deste Conselho, em virtude da expressa exigência constante no Art. 62-
A do RICARF.
Deve ser negada a aplicação do Art. 150, §4.o, do CTN, para fins de cálculo da
decadência.

- Do mérito;

Somente a cobrança dos valores correspondentes à “falta de recolhimento de IOF”
do ano-calendário de 2011, expostos a seguir, acrescidos dos juros e da multa de 75%,
remanesceram na presente lide administrativa fiscal como objeto do Recurso Voluntário (quadro
transcrito da decisão de primeira instância):

Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

Com relação ao mérito, em Recurso Voluntário o contribuinte defendeu a
ausência do fato gerador de IOF em razão das operações de cessão de receitas de exportação para
liquidação de ACC, adiantamento de pagamento a fornecedor e alegou que o contrato de conta
corrente não configura mútuo.
Para fins didáticos, vamos tratar as matérias de forma separada.

- Operações de cessão de receitas de exportação para liquidação de ACC;

Sobre a operação de cessão de receitas de exportação para liquidação do
Adiantamento sobre o Contrato de Câmbio - ACC, o Acórdão de fls. 557 tratou de forma
específica o tema e demonstrou que houve a efetiva transferência de recursos com a obrigação de
restituição pelo destinatário do valor recebido, conforme trechos transcritos a seguir:

“Da leitura do Termo de Cessão de Créditos de Exportação (fls. 453/456), constata-se,
no item I. Objeto, que tanto a impugnante quanto a Queiroz Galvão Alimentos S/A,
juntamente com várias outras sociedades ligadas, "cedem e transferem entre si,
recíproca e mutuamente, em caráter irrevogável e irretratável, direitos creditórios
referentes a operações de exportação de seus produtos, para fins de comprovação de
exportação e a devida baixa em contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio
(ACC)".
Vale lembrar que o ACC (adiantamento sobre contrato de câmbio) é uma operação de
crédito na qual a instituição financeira, autorizada a operar no mercado de câmbio,
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

concede adiantamento, parcial ou total, de recursos em moeda nacional ao exportador
brasileiro, antes do embarque da mercadoria ou da prestação de serviço no exterior.
Pois bem.
Da correspondência expedida, em 20/09/2011 (fl. 460), por Queiroz Galvão Alimentos
S/A, ao Banco Bradesco, juntada à peça de impugnação, extrai-se:
“Referente ao Câmbio por nós efetuado através deste banco, segue instrução para
vinculação e liquidação descriminada abaixo.
U$10.000.000,00 recebidos em 15/09/11 em nome da Companhia Siderúrgica Vale do
Pindaré, vincular U$3.372,469,51 equivalente a EUR 2.461.656,58 aos ACC's em
aberto da Queiroz Galvão Alimentos S/A seguindo as instruções abaixo:
(...)
Valores a serem vinculados a exportação realizada pela Companhia Siderúrgica Vale do
Pindaré conforme dados abaixo:
FATURA: CSVP-020/11 RE: 11/5259871-001 DDE: 2110948341/4” Já da
correspondência expedida (fl. 461), por Queiroz Galvão Alimentos S/A, ao Banco Itaú,
juntada à peça de impugnação, extrai-se:
“Referente ao Câmbio por nós efetuado através deste banco, segue instrução para
vinculação e liquidação descriminada abaixo.
Vincular U$6.627.531,72 recebidos em 22/09/11, equivalente a € 4.837.614,39 em
nome da Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré aos ACC's em aberto da Queiroz
Galvão Alimentos S/A seguindo as instruções abaixo:
(...)
Valor a vincular: USD 391.650,00 (equivalente a €285.875,91)
Recebimento antecipado:
Valor total: USD 3.499.604,51(equivalente a €2.554.455,85)”
Observa-se, de plano, das correspondências acima, que os valores (em dólares
americanos) envolvidos nos contratos de ACC (U$ 3.372.469,51 + U$ 6.627.531,72)
são compatíveis com o valor de R$ 28.342.085,73, lançado a débito na citada Conta
1.1.4.01.01 - Operações com Pessoas Ligadas.
Essas correspondências evidenciam que o mencionado lançamento a débito efetuado em
30/09/2011, no valor de R$ 28.342.085,73, na Conta 1.1.4.01.01 - Operações com
Pessoas Ligadas, corresponde, na verdade, a quitação de ACC contratado pela empresa
Queiroz Galvão Alimentos S/A, com recursos provenientes de receitas de exportação da
empresa, ora autuada, COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ.
Assim, não procede a alegação da impugnante de que, em tais operações, não teria
havido disponibilização de numerários.
No caso, a contribuinte, ao efetuar pagamentos de obrigações de terceiro, efetivou
verdadeira transferência de recursos de uma pessoa jurídica para outra, com a obrigação
de restituição pelo destinatário do valor recebido, caracterizando o mútuo e,
consequentemente, a ocorrência do fato gerador do IOF, sendo certo que o aludido saldo
devedor da referida Conta 1.1.4.01.01 - Operações com Pessoas Ligadas permaneceu
em aberto.
Rejeito, assim, o pedido da impugnante para excluir o mencionado valor de R$
28.342.085,73 da incidência do IOF.”

Em Recurso, o contribuinte manteve a alegação genérica de que a operação
realizada não configura mútuo.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

Esta turma de julgamento, em outra composição, já asseverou que deve incidir o
IOF sobre operações em que houve a assunção de dívida financeira, conforme Ementa do
Acórdão n.o 3201003.607, reproduzida parcialmente a seguir:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Ano-calendário: 2010
IOF. BASE DE CÁLCULO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COMO OPERAÇÃO DE
CRÉDITO.
A assunção de dívida gera um crédito da assuntora perante a devedora, incidindo a
operação na previsão legal de incidência do IOF, conforme Decreto 6.306/99, art. 3o,
VI, VII e art. 7o, §10.”

Deve ser negado provimento à alegação de que as operações de cessão de receitas
de exportação para liquidação de ACC não configuram mútuo.

- Adiantamento de pagamento a fornecedor;

No presente tópico a situação é semelhante, uma vez que a turma julgadora tratou
do tema de forma específica e o contribuinte manteve suas alegações genéricas de que tais
operações não teriam configurado mútuo.
A própria empresa registrou tais valores como mútuo e em impugnação alegou
que trataram de adiantamento de pagamento de fornecedores e juntou o Contrato Particular de
Produção de Carvão Vegetal firmado entre a Cia Siderúrgica Vale do Pindaré e Energia Verde –
Produção Rural Ltda (fls. 471), que realmente previu o adiantamento de preço pela aquisição do
carvão, entretanto, não demonstrou que tais valores realmente correspondiam à tais
adiantamentos.
Ficou apontado no Acórdão que somente o contrato era insuficiente e que um
demonstrativo das prestações de conta com o seu fornecedor (“dedução dos adiantamentos dos
primeiros pagamentos”) e notas fiscais emitidas pelo fornecedor poderiam identificar os valores
e datas das operações.
Em Recurso o contribuinte não apresentou tais documentos.
Vota-se para que seja negado provimento ao presente tópico.

- Contrato de Conta Corrente;

A fiscalização, além de errar na apuração do valor cobrado, sequer mencionou ou
analisou se existem ou não valores que correspondem à movimentações de conta corrente.
A turma julgadora anterior, por sua vez, tratou do tema de forma genérica e
manteve a cobrança sob a premissa de que contrato de conta corrente configura mútuo, ou seja,
não seria uma exceção à regra de incidência de IOF.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

Logo, a matéria à ser julgada é puramente de direito e se restringe à definição da
incidência, ou não, do IOF sobre movimentações de conta corrente.
Alguns precedentes, como os Acórdãos n.o 3402-003.018, 3101-001.094, 3402-
005.232 firmaram o entendimento de que a conta corrente se difere do contrato de mútuo na
medida em que não configuram a assunção de dívidas financeiras, mas mera operação de gestão
de caixa único no âmbito de um grupo econômico.
Recursos financeiros não configuram, de forma automática, a operação de mútuo,
visto que gestão de recursos, por meio de conta corrente, não gera a assunção de dívidas, sendo
vedado ao fisco cobrar a incidência de IOF sobre fatos não previstos na legislação.
Vota-se para que, seja dado provimento ao presente tópico.

- Conclusão.

Diante das razões de decidir e fundamentos expostos, a preliminar deve ser
rejeitada, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário e o Recurso de
Ofício não deve ser conhecido.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho - Redator
Data maxima venia, discordo parcialmente do brilhante voto do relator.
Passando ao mérito submetido à apreciação desta turma, tenho por equivocada a
relatoria, no que toca à não incidência de IOF sobre crédito em suposto contrato de conta
corrente, pelos motivos seguintes.
Observa-se que, além de vários acórdãos do Carf rejeitando a não incidência do
IOF em contratos de conta corrente (e.g.: Acórdãos: 3402-003.019 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária, sessão de 26.04.2016; 3401-004.480 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de
19.04.2018; 3301-005.578 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 12.12.2018; 3301-006.702
– 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 21.08.2019), também o STJ
declarou posição sobre o tema, no mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto
do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724042/2016-46

ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.239.101/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 13/9/2011, DJe de 19/9/2011.).
De fato, inexistindo base legal a estabelecer diferença entre uma operação
correspondente [ou seja, equivalente, semelhante] a mútuo e um contrato de conta corrente, não
há falar em não incidência do IOF na espécie, quanto mais porque o elemento “crédito” é parte
inegável do conceito de entrada na operação de conta corrente, conforme leciona Pontes de
Miranda (Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2001, tomo XLII, § 4.615):
A entrada, em si, é em virtude da remessa, que é ato juridico, cuja eficácia consiste
na inserção do crédito, seja por transmissão, seja por assunção de dívida por parte
do creditante. De qualquer modo, o crédito que consta da conta corrente é contra
um dos figurantes a favor de outro, e não se há de confundir com o crédito que
acaso exista a favor daquele contra o terceiro.
(...)
O crédito que se insere não se desindividua. Nem, a fortiori, deixa de ser crédito.
Visto de dentro do contrato de conta corrente, é saldo que se incluiu, se
“solidificou”, razão por que se há de pensar no saldo, ao encerrar-se a conta
corrente. Mas permaneceu o que era. A própria figura da novação é estranha ao que
ocorre. Não se nova a dívida, nem se substitui o devedor. Não só o crédito incluso é
o mesmo como está exposto à nulidade, à anulabilidade, à resolução, à resilição, à
rescisão o negócio jurídico de que se trata. Se houve entrada com pagamento, o que
importa é isso, e não o que gerou a dívida que foi paga; porém, mesmo aí, o que se
poderia alegar contra o ato-fato jurídico continua alegável.
(grifei)
Por estas razões, voto pelo DESPROVIMENTO INTEGRAL do Recurso
Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho

Fl. 628
DF CARF MF
Original